Tribunal: STF
Processo: RE 1272322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 111) opostos em 11.10.2024 (eDOC 125) em face de acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, que, ao acolher os primeiros embargos declaratórios opostos pela parte Embargada, deu provimento ao recurso extraordinário, em acordão assim ementado (eDOC 69, p. 1):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. 2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482). 3. A divergência em relação à matéria em discussão restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso de agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante, ficando invertidos os ônus de sucumbência”. 



    Os dois embargos de declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (eDOCs 80 e 110). 



    Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos, nestes termos (eDOC 111, p. 4):



    “De um lado, a Col. Segunda Turma afirma que a cobrança pretendida pela AUTOBAN (a) estaria pautada em legislação estadual, o que violaria a competência privativa da União estabelecida nos arts. art. 21, inc. XII, “b”, e 22, inc. IV, da Constituição Federal para legislar e explorar o serviço de energia elétrica, remetendo-se às conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS, ADI 3.768- PR, ADI 6.482-DF e do RE 581.947-RO, que deu origem ao Tema 261; e (b) que essa cobrança seria vedada pelo art. 2º do dec. n. 84.398/80, que conferiria às concessionárias de energia a gratuidade nesse uso. São esses os fundamentos basilares dos VV. acórdãos ora embargados. 



    De outro, a Col. Primeira Turma afirma que essa cobrança esbarraria no exame de legislação infraconstitucional, a Lei de Concessões (art. 11), editada pela própria União, o que afastaria a alegação de violação à sua competência privativa estabelecida nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal, e não guardaria relação com a matéria debatida no âmbito dos mencionados precedentes. E são essas as conclusões que a AUTOBAN pede que sejam adotadas com os presentes embargos de divergência. 



    Destaca que esta Suprema Corte, “já reconheceu a existência de divergência nos posicionamentos adotados” (eDOC 111, p. 4), apontando os seguintes julgados: RE 889.095, ARE 1.291.183, ARE 1.422.410, RE 1.242.513, ARE 1.469.685-SP. 



    No mérito, alega que a orientação manifestada pela Primeira Turma nos acórdãos paradigmas ora colacionados é que deve prevalecer.



    Para demonstrar a divergência do entendimento entre as Turmas, sustenta que (eDOC 111, p. 21-36):



    “Quanto à matéria apreciada pelos VV. acórdãos paradigmas e pelos VV. acórdãos embargados, ambos discutem a possibilidade de cobrança pela concessionária de rodovia em razão do uso, por terceiros estranhos à concessão, das faixas de domínio por ela administrada. 



    Mas tais VV. acórdãos divergem em suas conclusões, adotando premissas jurídicas diametralmente distintas. 



    De um lado, os VV. acórdãos embargados afirmaram não ser possível a cobrança pelo uso que a CPFL faz das faixas de domínio das rodovias administradas pela embargante: 



    (…)



    Para tanto, no que toca à fundamentação, os VV. acórdãos embargados adotaram as seguintes premissas: 



    (I) o Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal teria firmado jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais, fazendo referência aos precedentes gerados no julgamento das ADIs nn. 3.763-RS, 3.798-SC e 6.482-DF e do RE n. 581.947-RO (Tema n. 261);



    (II) o dec. n. 84.398/80 asseguraria às concessionárias de energia elétrica a gratuidade da ocupação de faixas de domínio de rodovia, afastando a incidência de disposições legislativas gerais ulteriores, como o art. 103 do Código Civil e art. 11 da Lei de Concessões, e



    (III) diplomas normativos estaduais que permitissem a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias usurpariam da competência privativa da União para legislar e explorar os serviços de energia elétrica (art. 21, inc. XII, “b”, e 22, inc. IV, da Constituição Federal).



    De outro, os VV. acórdãos paradigmas afirmam que a questão envolve debate de lei infraconstitucional, ausente qualquer violação à Constituição federal, adotando outras premissas jurídicas: 



    (I) a questão ora em discussão abarcaria autorização de cobrança constante no art. 11 da Lei de Concessões, editada pela própria União no âmbito de seu exercício legislativo, o que por decorrência afastaria a incidência do dec. n. 84.398/80;



    (II) por envolver o exame do art. 11 da Lei de Concessões, a discussão do caso diria respeito à análise de legislação infraconstitucional, ausente o cunho constitucional da matéria apto a ser dirimido pelo Col. Supremo Tribunal Federal;



    (III) ausente o caráter constitucional da matéria e como a Lei de Concessões foi editada pela própria União, não haveria violação da sua competência privativa (arts. 21 e 22 da Constituição Federal) e, (IV) dada a regulação da matéria por lei federal (art. 11 da Lei de Concessões), as conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS e no RE n. 581.947-RO (Tema n. 261) seriam inaplicáveis a casos como este. 



    Da análise dos VV. acórdãos confrontados, destaca-se que o acórdão paradigma (I) – extraído do julgamento do agravo interno interposto no RE 889.095, complementado pelo julgamento de embargos de declaração – afirma que, mesmo após o julgamento da ADI 3.763-RS e apesar das conclusões ali alcançadas, a cobrança pelo uso das faixas de domínio envolveria matéria infraconstitucional, sendo inaplicáveis as conclusões alcançadas na referida ADI 3.763-RS. 



    Naquele caso (RE 889.095) houve a interposição de recurso extraordinário pela concessionária de energia, a LIGHT, contra V. acórdão prolatado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que em sede de embargos de divergência afirmou a possibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio administradas pela concessionária de rodovia, a NOVADUTRA. Recebidos os autos no Col. Supremo Tribunal Federal, foi negado seguimento ao recurso extraordinário da LIGHT por meio de R. decisão monocrática da Exma. Min. ROSA WEBER, prolatada em 22 de maio de 2015. Contra essa R. decisão a LIGHT opôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Col. Primeira Turma porque a questão fora apreciada pelas instâncias ordinárias à luz de legislação infraconstitucional (Lei de Concessão e decreto n. 84.398/80), pelo que seria inocorrente qualquer afronta aos arts. 21 e 22 da Constituição Federal: 



    Acresço que a Corte de origem decidiu com fundamento na Lei nº 8.987/1995 e no Decreto nº 84.398/1980, editados pela União no exercício da sua competência legislativa, razão pela qual, também, não há falar em violação dos arts. 21, XII, “b”, 22, IV, 37, XXI, e 175, parágrafo único, da Lei Maior da Constituição da República” (acórdão paradigma I, doc. 3) 



    Contra esse V. acórdão a LIGHT ainda opôs embargos de declaração, rejeitados pela Col. Primeira Turma sob o fundamento de que as conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS não conflitam com o resultado daquele caso, pois ele parte da análise de legislação editada pela própria União no exercício de sua competência legislativa: 



    “Ressalto, à demasia, que o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.763, não conflita com o presente julgado, uma vez que a referida ação direta tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade da legislação do Estado do Rio Grande do Sul, que previa a exploração econômica da faixa de domínio, por contrariedade aos arts. 1º, 21, XII, e 22, IV, da Constituição da República, ante a violação da competência legislativa privativa da União em matéria de energia. 



    No presente caso, a conclusão da Corte de origem foi no sentido da possibilidade de cobrança de contraprestação ante a previsão na legislação editada pela própria União no exercício da sua competência legislativa e a previsão no contrato de concessão, cuja revisão, consoante asseverado no acórdão embargado, não é possível em sede extraordinária. 



    Não há falar, nessa linha, em contradição por “decidir em sentido contrário àquele aresto” (ADI 3.763). Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão” (acórdão paradigma I, doc. 4).



    No mesmo sentido, os acórdãos paradigmas (II) e (III) – extraídos do julgamento do RE 1.252.973 – ratificam que a cobrança pelo uso das faixas de domínio envolve matéria infraconstitucional, sendo inaplicáveis as conclusões alcançadas na referida ADI 3.763-RS. 



    (…)



    De igual modo, o acórdão paradigma (IV) – extraído do ARE 1.235.415 em que litigam VIARONDON, concessionária de rodovia, e CPFL, concessionária de energia elétrica – traz igual fundamento de que a questão ora em exame diz respeito ao debate de legislação infraconstitucional. 



    (….)



    Eis a analítica demonstração da divergência entre os entendimentos adotados pelas Col. Primeira e Segunda Turma desse Col. Supremo Tribunal Federal no que toca à discussão da possibilidade de cobrança, entre concessionárias de serviços públicos, decorrente do uso das faixas de domínio para finalidade estranha à concessão da rodovia, ora à luz de legislação infraconstitucional (a Lei de Concessões, lei fed. n. 8.987/95) e ora à luz da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (Constituição Federal, arts. 21 e 22). 



    Cumpridas assim as exigências do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 331 do Regimento Interno do Col. Supremo Tribunal Federal, pede-se que sejam conhecidos os presentes embargos de divergência”. (grifos nossos) 



    Alega que o precedente citado no acórdão ora embargado (RE 1.001.836-AgR-EDv) não apresenta similitude fática e jurídica com a presente demanda, tendo em vista que não trata de cobrança pelo uso das faixas de domínio entre duas pessoas privadas (como no presente caso), mas sim de Município (Município de Sumaré) em face de concessionária de serviço público (Vivax Ltda) pelo uso de subsolo. 



    Conclui que “o entendimento absolutamente pacífico dessa Col. Corte é o de que a situação experimentada pelos Municípios (que deu origem ao Tema 261, cuja matéria de fundo é idêntica ao do pseudo precedente do RE 1.001.836) não se aplica à discussão da remuneração pelo uso de faixas de domínio das rodovias concedidas” (eDOC 111, p. 70). 



    Ao final, pleiteia “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência, a fim de que seja adotado o entendimento manifestado nos VV. acórdãos paradigmas quanto ao caráter infraconstitucional da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões” (eDOC 111, p. 80). 



    A parte Embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção do acordão embargado (eDOC 127). 



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos não alcançam admissibilidade.



    É que a pretensão da Embargante esbarra no disposto no artigo 332 do RISTF desta Corte, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”



     



    Em seu recurso, a parte Embargante pretende fazer prevalecer a tese que sustenta refletir a posição contrária do julgado embargado. 



    Contudo, o aresto ora embargado fundamentou-se em orientação majoritária atualmente firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, o Plenário desta Corte, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 3.905, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011, proferiu aresto assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 10.05.2011). 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados também do Plenário:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.03.2015 ).” 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Taxa municipal de Fiscalização do funcionamento de postes de transmissão de energia. Impossibilidade. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre energia, bem como fiscalizar os serviços de energia e editar suas normas gerais. 1. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei Federal n. 9.427/96, que, de forma nítida, proíbe à unidade federativa conveniada exigir de concessionária ou permissionária sob sua ação complementar de regulação, controle e fiscalização obrigação não exigida ou que resulte em encargo distinto do exigido de empresas congêneres, sem prévia autorização da ANEEL. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 2. Não cabe confundir as competências da União para legislar sobre transmissão de energia, editar normas gerais sobre transmissão de energia e fiscalizar tais serviços com as competências dos municípios para editar leis sobre outros assuntos de interesse local. 3. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, VI, da Lei Complementar Municipal n. 21/2002, do Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 4. Modulação dos efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental procedente” (ADPF 512, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.06.2023). 



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Controle de Constitucionalidade. Lei nº 11.392, de 2022, de Belo Horizonte/MG. Inserção dos arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. Inserção no âmbito da competência da União para legislar sobre energia elétrica e telecomunicações (art. 22, inc. IV, da CRFB). Competência exclusiva da União para tratar dos serviços. (art. 21, incs. XI e XII, al. “b”, CRFB). Ausência de preenchimento das hipóteses delimitadoras da competência municipal para promover a adequada ocupação do solo (art. 30, inc. IX) e para satisfazer ao interesse local (art. 30, incs. I e II). Procedência da representação. Provimento do recurso. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito de Belo Horizonte contra a Lei municipal nº 11.392, de 2022, que inseriu os arts. 43-C, 43-D, 43-E e 43-F à Lei municipal nº 8.616, de 2003. II. Questão em discussão 2. Constitucionalidade de dispositivos locais que tratam de providências de concessionárias de energia elétrica e de telecomunicações na alocação, compartilhamento e remoção de equipamento e cabeamento no ambiente urbano. III. Razões de decidir 3. A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada. 4. Como ressaltou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no voto proferido na ADI nº 5.960/PR ,“em um sistema federativo equilibrado não podem coexistir, como regra, normas distintas que disciplinem matérias semelhantes. Se tal fosse admissível, ao invés de harmonia federativa, veríamos grassar a assimetria, o desequilíbrio, enfim, o caos normativo. É exatamente isso que a nossa sofisticada engenharia constitucional pretende evitar”. IV. Dispositivo 5. Provimento do recurso extraordinário para julgar procedente a representação de inconstitucionalidade” (RE 1.500.597, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 14.10.2024). 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016)



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022)



    Assim, os paradigmas apontados pela parte Embargante não possuem aptidão para instaurar a via processual dos embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental.



    Ademais, não procede a alegação da Embargante de inaplicabilidade do RE 1.001.836-AgR-EDv, citado no aresto ora embargado, sob o argumento de que, em referido precedente, não se cuidou de cobrança pelo uso das faixas de domínio entre duas pessoas privadas (como no presente caso).



    No ponto, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.291.183-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO  DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS  DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura em outros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas  marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 3. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio  por  concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.390.937-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.06.2024).



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática, também, exarada pelo Ministro André Mendonça, no ARE 1.494.540, DJe 18.06.2024:



    “1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. ADMISSIBILIDADE. Insurgência da autora, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, contra a cobrança de valores (anuidade) para utilização de faixa de domínio de rodovias sob concessão da Entrevias. Sentença de procedência na origem. Insurgência das requeridas. Cabimento. Orientação do STJ no sentido de que o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Vedação de cobrança quando tal exigência emana do próprio poder concedente, situação não observada nos autos. Termo de Contrato de Concessão que prevê a possibilidade de instituição de fonte acessória de receita pela cobrança pelo uso de faixa de domínio público. Precedentes. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertido o ônus da sucumbência. Recursos providos.” (e-doc. 162)



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 168). 



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XII, al. “b”; e 22, inc. IV, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Alega ser competência da União explorar os serviços e instalações de energia elétrica, bem como legislar sobre telecomunicações e cita precedentes do Supremo Tribunal sobre a matéria.



    (...)



    7. Os acórdãos recorridos estão em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 581.947-RG/RO, Tema RG nº 261, assentou a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso de espaços públicos por concessionárias prestadoras de serviço público de energia elétrica. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    (...)



    8. Em semelhante sentido, consolidou-se, também, a jurisprudência quando se tratar de cobrança de uma concessionária de serviço púbico sobre outra. Confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    9. Ante o exposto, dou provimento a este agravo e, desde logo, provejo o recu